Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OPERADORA DE TURISMO E EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO. PRAZO DE 12 MESES EXCEDIDO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO NÃO GERA DANO MORAL. REJEIÇÃO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que, na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para CONDENAR a ré a pagar aos requerentes, à título de restituição, a quantia de R$ 4.242,64 (24/07/2022), pela demora injustificada no reembolso do valor de passagem cancelada.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que, a despeito da comprovação na inicial e das provas dos autos, a sentença não reparou os danos morais sofridos. Afirmam que, diante da falha na prestação de serviços da ré, foram sujeitos à demora excessiva para reembolsá-los quanto ao valor de passagem aérea cancelada em período pandêmico (COVID-19). Logo, o reembolso ocorreu fora do prazo previsto na Lei n. 14.034/2020. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 49539427). Custas e preparo recolhidos (ID n. 49539428, 49539429, 49539430 e 49539431). Conheço do recurso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID. n. 49539434), em que a recorrida pugna pelo improvimento dos pedidos recursais, mantendo a sentença por suas próprias razões.
4.Após análise detida dos autos, restou evidente que não assiste razão aos recorrentes. O descumprimento do prazo previsto na Lei n. 14.034/2020 para o reembolso de passagens aéreas canceladas, não é, por si só, pressuposto para indenização a título de danos morais. Como bem se sabe, o viver cotidiano apresenta diversas situações que nos causam dissabores e frustrações, mas nem por isso são reparáveis pela via do dano moral.
5. Para configuração do dano extrapatrimonial, a lesão intangível deve agredir ou menosprezar, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de se relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, do contexto fático probatório não é possível constatar que a parte recorrente tenha sofrido algo tão intenso a ponto de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, eis que a documentação juntada não respalda a sua pretensão. Logo, os danos morais devem ser julgados improcedentes.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.